Tribunal: TJDFT
Processo: 0748007-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748007-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso ordinário (ID 54559510) interposto pelo impetrante em face do Acórdão 1793341, proferido pela 3a Turma Criminal, que denegou a ordem de habeas corpus (ID 54331757) em razão da superveniência da decisão que revogou a prisão preventiva do paciente Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros pelo Juízo a quo (ID 55224615). Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024 16:22:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator